Tribunal: TJDFT
Processo: 0717247-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO AO CONSUMO – INGESTÃO DE PARTE DO PRODUTO – SANDUÍCHE – CORPO ESTRANHO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Caracterizado o defeito do produto (art. 12 do CDC), que expõe o consumidor a risco concreto de dano à saúde e segurança, com infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor (art. 8o do CDC), fica evidenciado o dever de indenizar a título de danos morais. Precedentes. Precedente do Egrégio STJ (REsp 1.424.304-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).
2. In casu, o autor narra que adquiriu sanduíche produzido pela empresa ré e, após ingerir parte do produto, verificou a presença de um corpo estranho (inseto) no interior do sanduíche (ID 13981217 - Pág. 3).
3. As fotos e o vídeo apresentados pelo consumidor demonstram a existência de inseto no interior do sanduíche e que, apesar de não tê-lo ingerido, deglutiu parte do produto (ID 13981220 e ID 13981225). O referido vídeo, por sua vez, também demonstra que o autor procurou a empresa ré a fim de entregar o produto para eventual análise.
4. Inobstante o réu alegar que não há provas da existência do corpo estranho no sanduíche, ou que o produto pode ter sido exposto a condições inadequadas ao consumo, as fotos demonstram a presença de inseto no interior do sanduíche, o qual escorreu junto com o molho. Por sua vez, o vídeo indica que o autor encaminhou o produto para análise pelos prepostos da ré, o que evidencia a verossimilhança das alegações do consumidor.
5. Em situações tais, incumbe ao réu demonstrar que o defeito não existe ou a culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a ré sequer submeteu o produto à análise a fim de comprovar eventual exposição inadequada do produto pelo consumidor.
6. Quanto ao dano material, o comprovante de ID 13981221 demonstra que o autor realizou a compra de sanduíche no estabelecimento réu no valor de R$ 26,90. Em virtude da impossibilidade de consumo do produto, a referida deve ser restituída ao autor, nos termos do inciso II do § 1o do art. 18 do CDC.
7. No tocante à violação de direito da personalidade, no caso afasta-se da ideia de mero aborrecimento. Isso porque a comercialização de alimentos impróprios ao consumo tem a potencialidade de expor o consumidor a riscos à saúde. E ainda quando não tenha havido a ingestão pelo consumidor, a só comercialização é causa de exposição a risco coletivo. De fato, a só aquisição do produto impróprio para o consumo é suficiente para gerar repulsa, insegurança e sentimento de revolta, por isso que esse fato é apto a autorizar a indenização por danos morais, destinado ao consumidor que adquire o produto com esse vício. Ademais, o produto adquirido pelo consumidor pressupõe condição de salubridade nas quais é inaceitável a presença de qualquer corpo estranho na sua composição, inclusive por expor o consumidor a risco de dano à sua saúde.
8. Nesse sentido: REsp 1644405/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/11/2017, DJe 17/11/2017); Acórdão n.1124940, 07342276220178070016, Relator: João Luís Fischer Dias 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
10. Atento às diretrizes acima elencadas, principalmente a ingestão parcial do alimento, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor fixado na sentença, de R$ 1.000,00 é até módico para o caso em exame. Mas como a parte autora não tenha recorrido da sentença é caso de manter o valor da condenação, e não de reduzi-la, como pretende o recorrente.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.